Tribunal: TJMT
Processo: 1026139-83.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026139-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREICYNEIA VITORIA DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 050.959.361-51 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

R
ecurso Inominado nº
1026139-83.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Recorridos: GREICYNÉIA VITORIA DE SIQUEIRA CARVALHO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DETRAN - ERRO NO
EMPLACAMENTO QUE RESULTOU NA APREENSÃO DO VÉICULO – NUMERAÇÃO DA PLACA DIVERGE COM A DOCUMENTAÇÃO - DEFICIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DA PLACA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, o requerido responde de forma objetiva pelos danos causados decorrentes de falha na prestação do serviço praticada por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF/88.

2.

O erro no emplacamento do veiculo da autora, que resultou na apreensão do veículo no momento em que se encontrava em viagem, sendo, portanto, evidente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço público e o dano experimentado pela reclamante.

3.

Na hipótese, o erro no emplacamento do veículo, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros moratórios e correção monetária a partir da citação.

O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, o requerido responde de forma objetiva pelos danos causados decorrentes de falha na prestação do serviço praticada por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF/88.

Para melhores esclarecimentos, transcrevo a respeitável sentença:

“(...) Conforme extrai-se da petição inicial, a parte autora adquiriu um veículo Ford/KA, Sedan, ano 2018/2019, placa QCY-3689/MT, contudo, ao realizar o emplacamento no dia 09 de novembro de 2018, foi instalado a placa física de n. QCY-3698.

Ocorre que 29 de outubro de 2022,

em fiscalização por agente da Polícia Rodoviária Federal foi identificado que a placa instalada no veículo não era compatível com a placa registrada no sistema e o veículo foi encaminhado a Delegacia de Roubos e Furtos, por possível crime de adulteração do sinal identificador de veículo automotor.

Pois bem, em
Laudo Pericial lavrado em 10 de novembro de 2022, foi identificado que não houve adulteração do sinal identificador do veículo
e, que
de fato ocorreu equívoco no emplacamento do veículo.

Ao verificar
o Laudo de ID n. 118990054
,
é possível identificar que a placa possuía o lacre intacto, o que comprova a verossimilhança da versão apresentada pela parte Autora de que houve um erro durante a vistoria de emplacamento do veículo.

Desse modo, na hipótese em tela restou incontroverso a comprovação do erro do DETRAN, haja vista que não adotou as cautelas necessárias ao proceder com o emplacamento do veículo.

O DETRAN possui personalidade jurídica própria de modo que responde, em nome próprio, pelo danos que seus agentes causarem, o que identifica a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a responsabilidade civil da Administração Pública impõe o dever de indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, atuando nesta qualidade, causarem a terceiros.

Isso está previsto no art. 37, § 6º da CF/88 e no art. 43 do Código Civil:

Art. 37 (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dessa forma, a responsabilidade objetiva do DETRAN engloba tanto os atos comissivos como os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão específica do Poder Público, in verbis:

“(...) A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. (...)” (STF. 2ª Turma. ARE 897890 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/09/2015)

Desse modo, tratando-se de ato praticado por funcionário do DETRAN, a responsabilidade

é objetiva. Portanto, comprovados os requisitos necessários à responsabilização civil da primeira autarquia requerida. (...)”

Pois bem, restou devidamente demonstrado nos autos que houve
erro no momento da confecção da placa afixada ao veículo da autora
, uma vez que,
o laudo anexo ao feito demonstra que o lacre da placa estava intacto, ou seja, a reclamante não adulterou o sinal de identificação de seu veículo
, o que deixa muito evidente que houve do requerido erro durante a vistoria e na confecção da placa do veículo da reclamante.

Portanto, a prova documental revela sem sombra de dúvidas a ocorrência de erro no emplacamento do veículo citado, qual seja,
à placa registrada no Certificado de Registro e Licenciamento àquela efetivamente colocada no carro
, erro constatado pelo próprio DETRAN.

Oportuno, salientar que este erro ensejou a condução da condutora do veículo à delegacia e apreensão do bem
, o que demonstra o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano moral pleiteado.

Como é sabido, cabe ao recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DETRAN. ERRO DE EMPLACAMENTO. VEÍCULO APREENDIDO. AUTOR ENCAMINHADO PARA D.P. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO
. Apreensão da motocicleta do autor em blitz, em frente ao local de seu trabalho, por divergência na placa. Autor encaminhado para Delegacia Policial sob suspeita de adulteração de placa. Pleito indenizatório de danos morais e materiais. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 74,20. Apelação da ré. Responsabilidade objetiva do Estado, na forma do art. 37, § 6º da CRFB.
Placa confeccionada pela ré com numeração diversa do CRLV. Configuração do evento danoso e do nexo de causalidade. Falha na prestação do serviço. Dano moral comprovado
. Quantum indenizatório fixado em valor de R$5.000,00, que deve ser mantido diante dos constrangimentos ao qual o autor foi submetido. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 02631053720158190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DETRAN. ERRO EM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Responsabilidade objetiva estatal. Art. 37, § 6º, da CF. Dever de fiscalização.
Apreensão de motocicleta de propriedade do 2º Autor em fiscalização policial, sob alegação de suspeita de irregularidade. Condução do 2º Autor à Delegacia de Polícia para verificação, não tendo sido encontrados vestígios de adulteração no momento dos exames.
Equívoco na impressão da placa de licenciamento ratificada pelo DETRAN-RJ. Dever da Autarquia em zelar pela fiscalização eficiente dos registros dos veículos, emissão de documentos, bem como da placa e do respectivo lacre sob sua administração, devendo responder pelos danos experimentados.
Reforma que se impõe. Lide que deve ser julgada procedente apenas em relação ao 2º Autor. 1ª Autora que já havia alienado o bem ao 2º Autor, comparecendo à delegacia apenas para prestar esclarecimentos, situação que, por si só, não configura dano extrapatrimonial. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE ARBITRA EM R$5.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00019337420178190012, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-05).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ERRO NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO 0KM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/MS – VEÍCULO PARADO EM BLITZ POLICIAL E APREENDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DA AUTARQUIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do DETRAN é objetiva. Demonstrado que o DETRAN cometeu um equívoco no emplacamento do veículo 0km pertencente aos autores, fixando placa com numeração distinta da que constava no documento, impõe-se o reconhecimento da prática do ato ilícito. Existindo nexo causal entre conduta praticada pelo DETRAN (emplacamento equivocado) e o dano dela decorrente (veículo apreendido em blitz policial),resta caracterizado o dever de indenizar
. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, sobre a indenização por dano moral imposta à Fazenda Pública deverá incidir juros de mora a partir da citação, não sendo aplicável o enunciado da Súmula n.º 54, do STJ se a responsabilidade civil está lastreada em obrigação contratual.”
(TJ-MS. APL: 0800447-77.2018.8.12.0037. Relator: Des. Eduardo Machado Rocha. Julgamento: 05/02/2019, 2ª Câmara Cível. Públicação: 07/02/2019). Destaquei

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente DETRAN ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024